Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por condômino, alegando prescrição dos débitos condominiais e excesso de execução devido à inclusão de encargos previstos em acordo extrajudicial não homologado. Sentença que rejeita a prescrição e determina a retificação dos cálculos. Apelação do embargante.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em análise: (i) se há interesse recursal quanto ao excesso de execução já reconhecido na sentença; (ii) se houve prescrição dos débitos condominiais diante da demora na citação; (iii) se houve excesso de execução pela cobrança de encargos não previstos no título executivo.
III. Razões de decidir
3. O apelo não é conhecido na parte relativa ao excesso de execução, pois a sentença já acolheu essa alegação, configurando ausência de interesse recursal.
4. Os encargos decorrentes do acordo extrajudicial não homologado judicialmente não podem ser exigidos na execução, pois não integram o título executivo, razão pela qual a sentença determinou a retificação dos cálculos para excluir tais valores.
5. A prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 202, I, do CC e do art. 240, § 1o, do CPC.
6. A demora na citação do embargante decorreu de circunstâncias processuais alheias à vontade do exequente, incluindo tentativas frustradas de citação, pesquisa de endereços e conflito de competência, afastando-se a desídia do credor.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa extensão, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, I; CPC/2015, arts. 240, §§ 1o e 2o, 802 e 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639779, 0726050-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Rel. Designado Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/11/2022, DJe 15/02/2023.